Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA. IPREV/DF. FILHOS. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. REVERSÃO INTEGRAL PARA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e o Distrito Federal, na qual a autora pleiteia que, diante da maioridade dos filhos da sua companheira, servidora falecida da SES/DF, passe a receber o valor integral da pensão por morte.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que a companheira sobrevivente, diante da maioridade dos filhos da servidora falecida, passe a receber o valor integral da pensão por morte.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, uma vez que, nos termos do art. 30-C da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a companheira sobrevivente não tem direito à reversão integral da pensão por morte, após a cessação das cotas dos beneficiários que atingiram a maioridade e que são filhos apenas da instituidora.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 769/2008, arts. 30-A e 30-C; LC/DF no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657283, 0726310-16.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27.01.2023.